Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-77.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003734-77.2016.8.11.0040
RECORRENTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
RECORRIDO: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68342955) interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 55071468):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEMANDADA – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI No 10.209/2001) –ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEITADA –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE CONTRATOU O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8o DA MENCIONADA LEI – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela ré recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e da cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 a empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.3. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. 5. Recurso do autor provido e recurso da requerida desprovido.(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relatora: 1003734-77.2016.8.11.0040, RELATOR: JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 64368469):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO –PARTE AUTORA QUE OBTEVE ÊXITO NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS INICIAIS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE REQUERIDA –OMISSÃO EXISTENTE E SANADA – RECURSO PROVIDO. 1Constatado que o v. acórdão padece do vício da omissão, os embargos devem ser acolhidos que suprir a omissão. 2. Conforme o teor do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. (ED 1003734-77.2016.8.11.0040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 20/10/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A ora ré e PEDROMAR TRANSPORTES LTDA ora autor, que assim decidiu: “À vista do exposto, nego provimento ao recurso da LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.; e, dou provimento ao apelo da autora PEDROMAR TRANSPORTES LTDA para determinar que a multa devida será o equivalente a duas vezes o valor do frete (R$ 7.597,20),acrescidos dos encargos legais consignados na sentença”.
A Recorrente alega violação aos artigos 3o, § 2o da Lei 10.209/01, artigos 186, 187, 412, 413, 884, 927 do Código Civil e artigo 18 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ilegitimidade ativa da Recorrida para pleitear reembolso do vale pedágio, uma vez que cabe ao caminhoneiro autônomo requerer tal pagamento; (b) inexistência de ato ilícito para ensejar o dever de reparar os prejuízos alegados pela empresa recorrida; (c) a multa pela não antecipação do vale pedágio foi aplicada em valor exorbitante e sem qualquer razoabilidade.
Recurso tempestivo (id 68347977)
Contrarrazões no id 72651509
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 3o, § 2o da Lei 10.209/01 e 18 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega ilegitimidade ativa da Recorrida para pleitear reembolso do vale pedágio, uma vez que cabe ao caminhoneiro autônomo requerer tal pagamento, este contratado para prestar os referidos serviços de transporte.
O acórdão recorrido decidiu: “(...) na condição de contratada para realizar o transporte da mercadoria, foi a requerente quem efetivamente desembolsou o valor dos pedágios, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, estando a ela vinculado como empregado o motorista responsável pelo transporte da carga”. (id 55071468).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça